Tribunal: TJSP
Processo: 2256770-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
agravo de instrumento. agencie e distribuição. Contrato de distribuição de bebidas. Ação de indenização por perdas e danos. Prazo prescricional. Responsabilidade civil contratual que se submete ao prazo prescricional geral de 10 anos (art. 205, CC). Entendimento pacificado pelo STJ. Precedentes desta E. Corte. Decisão agravada mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256770-34.2019.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante HNK BR
INDÚSTRIA
DE
BEBIDAS
LTDA.,
é
agravado
NOVA
BRASÍLIA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E ANGELA LOPES.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256770-34.2019.8.26.0000 -Voto no 13.734
2
COMARCA:
ITÚ
AGRAVANTE(S):
HNK BR INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA.
AGRAVADO(S):
NOVA BRASÍLIA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.
VOTO N.o 13.734
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AGENCIE
E
DISTRIBUIÇÃO. Contrato de distribuição de bebidas.
Ação de indenização por perdas e danos. Prazo
prescricional. Responsabilidade civil contratual que se
submete ao prazo prescricional geral de 10 anos (art. 205,
CC). Entendimento pacificado pelo STJ. Precedentes desta
E. Corte. Decisão agravada mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão
copiada às fls. 755/756 (fls. 755/756 dos autos principais) que, em ação de
indenização por perdas e danos (processo n.o 1006516-10.2018.8.26.0286)
fundada em contratos de distribuição, entendeu cabível a aplicação da regra geral
estabelecida no artigo 205 do Código Civil, que prevê o prazo prescricional
decenal, por se tratar de responsabilidade contratual.
Neste contexto, aduz a parte recorrente que, ao revés do
decidido, “grande parte dos pedidos formulados pela Agravada, nos autos da ação
indenizatória, encontra-se prescrita, já que estes se referem a fatos ocorridos
durante a vigência dos três contratos firmados”. Outrossim, reafirma que o
“relacionamento comercial existente entre a Agravante a Agravada foi efetivamente
dividido em três etapas determinadas e independentes entre si”, de modo que o
“prazo prescricional aplicado a esta demanda é o trienal (CC, 206, §3o, V), e não o
decenal como manifestado na r. decisão agravada” vez que “(i) todos os contratos
foram firmados na vigência do Código Civil atual, devendo, portanto, observar-se
os prazos prescricionais nele previstos; e (ii) toda a pretensão indenizatória da
Agravada nesta “ação de indenização por perdas e danos” está escorada nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256770-34.2019.8.26.0000 -Voto no 13.734
3
artigos 186, 187 e 927 do mesmo estatuto”. Em complemento, assevera que em
“relação
aos
dois
primeiros
contratos
firmados
(2006-01-0526-01
e
2009-01.0545.00), todos os pedidos indenizatórios estão prescritos, uma vez que a
ação foi ajuizada (muito) após três anos contados do término deles”, não estando,
porém, prescritos “apenas os pedidos relacionados ao último contrato firmado entre
as partes (Contrato no 2012-01-1113-00), firmado em 09/08/2012 e encerrado em
09/08/2015.”. Pugna pela concessão de eficácia suspensiva à decisão agravada e,
ao final, pelo integral provimento do recurso para, reformada a decisão agravada,
determinar a aplicação da prescrição trienal.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 20/24), sendo deferida
a eficácia suspensiva pleiteada pela anterior relatoria (fls. 770).
Contraminuta às fls. 774/787.
É O RELATÓRIO.
Assim restou disposto pela decisão agravada (fls. 755/756):
Vistos.
a) Trata-se de responsabilidade contratual, portanto, aplica-se a
regra geral estabelecida no artigo 205 do CC, que prevê o prazo
de dez anos, conforme decidiu o E.STJ:
"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO.
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
PRAZO
DECENAL.
INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA.
REGIMES
JURÍDICOS
DISTINTOS.UNIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ISONOMIA.
OFENSA. AUSÊNCIA.1. Ação ajuizada em 14/08/2007. Embargos
de divergência em recurso especial opostos em 24/08/2017 e
atribuído a este gabinete em 13/10/2017.2. O propósito recursal
consiste em determinar qual o prazo de prescrição aplicável às
hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento
contratual, especificamente, se nessas hipóteses o período é
trienal (art. 206,§3, V, do CC/2002) ou decenal (art. 205 do
CC/2002).3. Quanto à alegada divergência sobre o art. 200 do
CC/2002, aplica-se a Súmula 168/STJ ("Não cabem embargos de
divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no
mesmo sentido do acórdão embargado").4. O instituto da
prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256770-34.2019.8.26.0000 -Voto no 13.734
4
na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar
uma perpétua situação de insegurança.5. Nas controvérsias
relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral
(art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e,
quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o
disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos..
Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo
"reparação civil" não abrange a composição da toda e qualquer
consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do
descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral,
designa indenização por perdas e danos, estando associada às
hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o
ato ilícito.7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo
prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as
pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual,
incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados.8.
Há muitas diferenças de ordem fática, de bens jurídicos protegidos
e regimes jurídicos aplicáveis entre responsabilidade contratual e
extracontratual que largamente justificam o tratamento distinto
atribuído pelo legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio
da isonomia.9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos
e, nessa parte, nãoprovidos."(EREsp 1280825/RJ, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018,
DJe 02/08/2018).
Seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso
concreto, é de rigor que se prossiga com a demanda, respeitado o
prazo decenal que antecedeu o ajuizamento da ação.
b) As demais questões arguidas abrangem verdadeira análise de
mérito, notadamente por se tratar de sucessivas operações
negociais complexas e duradouras, cujos detalhes, incluída a
aquisição da Revenda Talento, somente será viável por ocasião do
julgamento definitivo.
c) Reitero o determinado às pgs. 702/703 e fixo o prazo de 10
(dez) dias para que a requerente o providencie, pena de extinção.
d) Uma vez atendido o item C, faculto às partes a indicação dos
pontos controvertidos e as provas que pretendem produzir para o
deslinde da controvérsia, no prazo de 10 dias.
Intime-se.
Pois bem.
Consoante se extrai da petição inicial da ação originária,
ajuizada em 20/07/2018, a autora, aqui agravada, firmou o 1.o Contrato de
Revenda com Exclusividade e Outras Avenças com a ré, aqui agravante, em
04/08/2006 (no. 2006-01-0526-01), “por prazo certo, determinado e improrrogável
de 03 (três) anos”. Em 23/10/2007, as partes firmaram o primeiro termo aditivo
“para delimitar a área de atuação da autora\revendedora” e, em 30/04/2008,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256770-34.2019.8.26.0000 -Voto no 13.734
5
firmaram o segundo termo aditivo “com o intuito de facilitar a operacionalização da
Verba de Propaganda Cooperada ou Cooperativa VPC para incorporar ao preço
de venda dos produtos, acrescidos dos tributos incidentes, mantendo os mesmos
efeitos econômicos e as obrigações de contribuição em relação àqueles que
decorriam da obrigação para a formação da Verba de Propaganda Cooperada ou
Cooperativa”. Em 08/08/2009, as partes firmaram o 2.o Contrato de Revenda com
Exclusividade e Outras Avenças (no. 2009-01-0545-00), o qual vigoraria por mais
03 (três) anos, findando em 09 de agosto de 2012. Em 08/08/2012, as partes
firmaram o 3.o Contrato de Revenda com Exclusividade e Outras Avenças (no.
2012-01-1113-00), com o término em 09/08/2015. Contudo, em 22/07/2015, “fora
dos prazos previstos no instrumento contatual, quais sejam 60 (sessenta) dias para
quaisquer das partes denunciarem o contrato e 180 (cento e oitenta) dias que
antecediam o termo final do pacto comercial”, a autora fora notificada pela ré, que
requereu o término da relação contratual existente. Neste contexto, em razão de
suposto inadimplemento do contrato havido entre as partes, pleiteou a autora, aqui
agravada, a condenação da ré, aqui agravante, ao ressarcimento por perdas e
danos alegadamente suportados.
Com efeito.
Em que pesem os argumentos tecidos, o recurso não
convence.
De fato, tal qual decidido pelo magistrado “a quo”, a
prescrição da pretensão à reparação civil contratual é decenal, conforme preceitua
a regra geral estabelecida pelo artigo 205 do Código Civil.
Nesse sentido, aliás, conforme bem apontado pela decisão
agravada, o C. Superior Tribunal de Justiça definiu que, nas “controvérsias
relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02)
que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade
extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de
três anos” (EREsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA
SEÇÃO, maioria, julgado em 27/6/2018, DJe 2/8/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256770-34.2019.8.26.0000 -Voto no 13.734
6
Tal
entendimento,
ademais,
restou
confirmado,
posteriormente, pela C. Corte Especial (EREsp 1.281.594/SP, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE
ESPECIAL, julgado em 15/5/2019, DJe 23/5/2019):
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
NO RECURSO ESPECIAL. DISSENSO CARACTERIZADO.
PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE SOBRE A PRETENSÃO
DECORRENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL.
INAPLICABILIDADE DO ART. 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL.
SUBSUNÇÃO À REGRA GERAL DO ART. 205, DO CÓDIGO
CIVIL, SALVO EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE
PRAZO DIFERENCIADO. CASO CONCRETO QUE SE SUJEITA
AO DISPOSTO NO ART. 205 DO DIPLOMA CIVIL. EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.
I - Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os
embargos de divergência têm como finalidade precípua a
uniformização de teses jurídicas divergentes, o que, in casu,
consiste em definir o prazo prescricional incidente sobre os casos
de responsabilidade civil contratual.
II - A prescrição, enquanto corolário da segurança jurídica,
constitui, de certo modo, regra restritiva de direitos, não podendo
assim comportar interpretação ampliativa das balizas fixadas pelo
legislador.
III - A unidade lógica do Código Civil permite extrair que a
expressão "reparação civil" empregada pelo seu art. 206, § 3o, V,
refere-se unicamente à responsabilidade civil aquiliana, de modo a
não atingir o presente caso, fundado na responsabilidade civil
contratual.
IV - Corrobora com tal conclusão a bipartição existente entre a
responsabilidade civil contratual e extracontratual, advinda da
distinção ontológica, estrutural e funcional entre ambas, que obsta
o tratamento isonômico.
V - O caráter secundário assumido pelas perdas e danos advindas
do inadimplemento contratual, impõe seguir a sorte do principal
(obrigação anteriormente assumida). Dessa forma, enquanto não
prescrita a pretensão central alusiva à execução da obrigação
contratual, sujeita ao prazo de 10 anos (caso não exista previsão
de prazo diferenciado), não pode estar fulminado pela prescrição o
provimento acessório relativo à responsabilidade civil atrelada ao
descumprimento do pactuado.
VI - Versando o presente caso sobre responsabilidade civil
decorrente de possível descumprimento de contrato de compra e
venda e prestação de serviço entre empresas, está sujeito à
prescrição decenal (art. 205, do Código Civil). Embargos de
divergência providos.
No mesmo passo, orienta a jurisprudência desta E. Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256770-34.2019.8.26.0000 -Voto no 13.734
7
APELAÇÃO
AÇÃO DE COBRANÇA
Insurgência contra r.
sentença que reconheceu o escoamento do prazo prescricional de
três anos (art. 206, § 3o, V, CC). Acolhimento Responsabilidade
civil contratual que se submete ao prazo prescricional geral
de dez anos (art. 205, do CC). Recente posicionamento adotado
pelo E. Superior Tribunal de Justiça, também seguido por este C.
Tribunal. Cobrança de diárias extras
Obrigação líquida
contratual, que se submete ao prazo prescricional de 05 anos (art.
206, § 5o, I, CC). Sentença anulada. Impossibilidade de julgamento
direto do mérito, pelo Tribunal, nos termos do artigo 1.013, do
CPC, em razão da impugnação específica de documentos e
pedido expresso de perícia. Remessa dos autos à Vara de origem,
para reabertura da instrução processual. Recurso provido. (TJSP;
Apelação Cível 1001894-34.2018.8.26.0011; Relator (a): Fábio
Podestá; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional XI - Pinheiros - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/11/2019; Data de Registro: 27/11/2019) (destaquei).
Apelação. Prestação de serviços. Contrato de Distribuição de
honorários. Intermediação de contratação de clientes para o Réu.
Previsão em contrato escrito de participação de 20% (vinte por
cento) em favor do Autor sobre os honorários de êxito obtidos pelo
escritório. Ausência de comprovação de alteração contratual de
maneira escrita quanto a incidencia de qualquer outro desconto a
título de custo operacional ou incidência de carga tributária.
Alegação de cerceamento de defesa, pugnando pela produção de
prova testemulhal. Argumentos que não merecem ser acolhidos.
Contrato firmado de forma solene carreado aos autos não cabendo
prova testemunhal por revelar-se in casu impertinente e
protelatória, tendo em vista que eventual alteração do contrato
deveria ser feita pela mesma via documental como forma de trazer
mais segurança jurídica ao pacto firmado. Documentos carreados
aos autos que são provas suficientes e consistentes para formar o
convencimento do julgador. Cabe ao órgão julgador, na
presidência do feito, determinar a realização das provas que
entender necessárias para o julgamento, conforme a inteligência
do art. 370 do Código de Processo Civil. Alegação de prescrição.
Inocorrência. A relação contratual existente entre as partes
avoca a aplicação do prazo prescricional decenal disposto no
art. 205 do Código Civil. Matéria pacificada pelo Superior
Tribunal de Justiça em julgamento dos embargos de
divergência no 1.280.825 opostos sobre acórdão de recurso
especial com matéria afetada pelo sistema de recursos
repetitivos. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1128116-71.2018.8.26.0100; Relator (a): L. G. Costa Wagner;
Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
37a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/09/2020; Data de
Registro: 30/09/2020) (destaquei).
CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - A matéria
referente a rescisão contratual demanda prova eminentemente
documental e esta já foi produzida com a inicial e a contestação -
Prescindível maior dilação probatória - Preliminar rejeitada.
PRESCRIÇÃO
-
O
prazo
aplicável
às
controvérsias
relacionadas à responsabilidade contratual é o decenal -
Precedente do STJ - Lapso prescricional não decorrido -
Preliminar de mérito rejeitada. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256770-34.2019.8.26.0000 -Voto no 13.734
8
DE BEBIDAS - Da análise dos contratos de distribuição de
bebidas, observa-se que a recorrente se comprometeu a adquirir a
quantidade
mínima
de
produtos
da
autora
indicados
expressamente no contrato, no entanto, não o fez - Poderia ter
juntado provas da aquisição mínima das mercadorias, nos termos
ajustados, contudo, não trouxe aos autos provas nesse sentido -
Tampouco demonstrou o alegado vínculo entre a autora e a
Cervejaria Kaiser e sua anuência ao alegado acordo feito entre a
apelante e esta última para aquisição de mercadorias - Sentença
de procedência mantida para reconhecer a rescisão da avença e
condenar a recorrente no pagamento das multas, nos termos
fixados na sentença, isto é, 20% do valor pago (R$ 80.000,00)
quanto ao primeiro contrato e 30% do valor pago (R$ 50.000,00)
quanto ao segundo contrato - Recurso desprovido, majorados os
honorários de 10% para 15% do valor da condenação. (TJSP;
Apelação Cível 1040700-65.2018.8.26.0100; Relator (a): Mendes
Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 24a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/02/2020;
Data de Registro: 20/02/2020) (destaquei).
Ação de indenização por perdas e danos decorrentes de contrato
de distribuição de gás liquefeito de petróleo (GLP) celebrado em
2005 e rescindido em outubro de 2008. Contrato que foi o terceiro
de longa relação comercial mantida pelas partes, que teve início
em 1984, com avença de representação comercial, seguida, em
1995, por franchising, que perdurou até 2005. Alegação da autora
de que as condições que lhe foram impostas pela ré na execução
do último contrato, especialmente a prática de "dumping", teriam
levado seu negócio à insolvência, daí decorrendo as perdas e
danos que pretende haver. Ação julgada prescrita, por decorrido o
triênio do § 3o, V, do art. 206 do Código Civil. "A Segunda Seção
do STJ, no julgamento do EREsp 1.280.825/RJ (DJe
02/08/2018), pacificando a divergência entre suas Turmas,
fixou o entendimento, segundo o qual o prazo prescricional
aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em
inadimplemento contratual é decenal (art. 205 do CC/2002). No
mesmo sentido, a Corte Especial afirmou a incidência do
mesmo prazo prescricional (decenal), no julgamento do
EREsp
1.281.594/SP,
CORTE
ESPECIAL,
julgado
em
15/05/2019, DJe 23/05/2019)." - AgInt no REsp 1.704.110,
NANCY ANDRIGHI. Apelo da autora, pelo afastamento da
prescrição, provido, na medida em que ajuizada a ação de
indenização em abril de 2018, antes, pois, de completar-se o
decênio do art. 205 do Código Civil. Determinação de que, na
baixa dos autos, passe-se à instrução processual. Reforma da
sentença. Apelação provida. (TJSP; Apelação Cível 1004517-
90.2018.8.26.0037; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador:
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Araraquara -
4a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/10/2019; Data de Registro:
10/10/2019) (destaquei).
Dessa maneira, nos estreitos limites do presente recurso,
conclui-se por injustificada a pretensão formulada pela parte agravante, devendo,
assim, ser mantida a decisão agravada em seus integrais termos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256770-34.2019.8.26.0000 -Voto no 13.734
9
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator